Tribunal: TJDFT
Processo: 0718163-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0718163-15.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LUZIMAR GOMES DE MIRANDA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por LUZIMAR GOMES DE MIRANDA em face de decisão proferida pela eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a qual indeferiu autorização de visita de seu filho, MAYCON LUIZ GOMES DE MIRANDA RIBEIRO, com base na vedação constante do artigo 6o da Portaria 8/2016 da VEP, haja vista que o pretenso visitante se encontra em cumprimento de pena em regime aberto (ID 46605784, p. 8). A Defesa Técnica (Defensoria Pública) pugnou pela reforma da decisão recorrida para que MAYCON LUIZ seja autorizado a adentrar o estabelecimento prisional para visitar a agravante. Argumentou que o contato com familiares é essencial para a manutenção da estabilidade emocional da agravante e, via de consequência, para alcance dos fins da expiação no cárcere, de modo que não existe razão para que sejam impostas dificuldades não previstas em lei. Pontuou que a decisão não demonstrou elementos concretos para a limitação ao direito de visitas da agravante por parte de seu filho e que tal limitação desrespeita o princípio da proporcionalidade. O Núcleo de Análise de Processos Originários deste Tribunal de Justiça certificou que “o presente pedido trata-se de repetição da petição do Agravo de Execução Penal 0717554-32.2023.8.07.0000, distribuído para a Desembargador Relator SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, em 09/05/2023, às 17:21.” - certidão de ID 46704733. Nesta instância, a Procuradoria de Justiça oficiou pela extinção do presente recurso, por ser idêntico ao anteriormente distribuído (ID 46787821). É o relatório. Decido. Nos termos certificados pelo Serviço de Distribuição e salientados pela douta Procuradoria de Justiça, observa-se que o presente recurso foi distribuído em duplicidade ao Recurso de Agravo em Execução n. 0717554-32.2023.8.07.0000, que se encontra “Aguardando Sessão de Julgamento”. Analisando-se detidamente os dois recursos de agravo em execução distribuídos tem-se que ambos são embasados na mesma petição da Defensoria Pública do Distrito Federal, se referem à mesma decisão (que indeferiu o pedido de visitação do filho da sentenciada), foram instruídos com mesmas peças e possuem os mesmos pedidos, sendo configurada a duplicidade, tratando-se o presente recurso de erro de distribuição, razão pela qual não deve ser processado. Sobretudo porque o primeiro recurso distribuído já se encontra em fase mais avançada, aguardado sessão de julgamento. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fulcro no artigo 89, inciso III, do RITDFT. Int. Brasília, 17 de maio de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator